Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS ACUSAÇÃO E ASSISTENTE TÉCNICO DE ACUSAÇÃO. ESTUPRO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. INCONSISTÊNCIAS E CONTRADIÇÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. No processo penal, especialmente nos casos que envolvem a suposta prática de crime sexual, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, desde que coerente e harmônica, e corroborada por outros elementos de prova, o que não é a hipótese dos autos. O conjunto probatório é frágil e incerto quanto ao tempo, espaço e modo em que os crimes de estupro teriam sido praticados. Não há prova cabal da materialidade e da autoria das práticas delitivas imputadas ao acusado, o que atrai a aplicação do princípio do in dubio pro reo.